Tribunal: STF
Processo: RE 1328899
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário que teria sido interposto por Vitor Flores Cotta - ME, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem estaria em desconformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 430 da RG.



    A parte agravante sustenta que houve erro na decisão proferida, uma vez que analisou recurso já julgado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 968.886/MG). No mérito, defende a constitucionalidade da norma impugnada, ao fundamento de que a “a Lei estadual 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)” (eDoc. 53, fl. 5).



    Com razão a parte agravante com relação ao erro material apontado, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão monocrática proferida. 



    Passo à análise do recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - ARTIGO 231, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PENALIDADE DE MULTA E MEDIDA ADMINISTRATIVA DE RETENÇÃO - ARTIGOS 6º. E 7º, DA LEI ESTADUAL 19.445/11 - IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES MAIS GRAVOSAS - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 22, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE - SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO ORGÃO ESPECIAL.



    - De acordo com o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, a prática do transporte remunerado de pessoas, sem a devida licença, sujeita o infrator somente à penalidade de multa e à medida administrativa de retenção do veículo. Assim, aparenta-se inconstitucional norma estadual que cria penalidades mais gravosas para essa infração, por possível afronta à regra de competência estabelecida no artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Foi determinado o encaminhamento, ao Órgão Especial do TJMG, do incidente de Arguição de Inconstitucionalidade com relação à Lei Estadual nº 19.445/2011, ocasião em que se reconheceu como inconstitucional dispositivos da lei que “criam penalidades diversas, mais severas do que aquela estabelecida na legislação de trânsito (CTB), para infração de transporte clandestino de passageiros, expedida no exercício da competência privativa da União (artigo 22, XI, Constituição da República)” (eDoc. 7, fl. 3).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XI, da CF. Sustenta que a “lei estadual ao prever a penalidade de multa de 500 UFEMG e apreensão dos veículos que estejam, de forma ilícita, realizando o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia” (eDoc. 30, fl. 7).



    O recurso não merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 661.702-RG (Tema 546), sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou tese no sentido de que “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.



    No julgamento do RE 639.496-RG (Tema 430), sob a relatoria do Ministro Presidente, houve reafirmação de jurisprudência e fixação de tese no sentido de que “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”.



    No caso, o Tribunal de origem, ao afastar dispositivo da lei estadual que prevê infração de transporte clandestino de passageiros, que atribui penalidades mais severas do que as previstas na lei federal, está alinhado ao entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Por fim, cumpre registrar que não cabe, nesse momento processual, confrontar a lei estadual questionada com as normas federais de trânsito para se chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente (Súmula 280/STF).



    Diante do exposto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator